Tribunal: TJSP
Processo: 0096814-70.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000992914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0096814-70.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ANA MARIA
ALVES, ANA LOPES GUIDORISSI, DARCY DE FREITAS LARCHER,
ELIZABETE APARECIDA PEREIRA RODRIGUES, ELZA APARECIDA
FERREIRA, GESSICA APARECIDA BENA BRABOSA MORAES, ZELIA
THEREZINHA MONTEIRO CAPASSI, IRENE FERREIRA MATHIAS
BORBA,
IVONETE
ANDRADE
BARRETO,
LENITA
DE
BARROS
FONTOLAN, LENY OLINARI TREVESAN, MARIA ROSINA CARDOSO
NOGIERIA DE SA, MARIA SOLANGE LUSTOZA MOREIRA, MARLENE
SILVA DE SOUZA, RAQUEL PEREIRA GOULART, ROSELI REFULIA,
SILVANA
ALVES
DOS
SANTOS,
SOLANGE
FARIA
PEREIRA
SENAFONTE, VANDA DOURADO CARDOSO, VERENILSE ALVES
CARDOSO SANTOS, MARIA JOSÉ FRANÇA MARTINS (HERDEIRA DE
ESTHER CARDOSO FRANÇA) (HERDEIRO) e ISABEL CARDOSO
FRANÇA RODRIGUES DE MELO (HERDEIRA DE ESTHER CARDOSO
FRANÇA) (HERDEIRO).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Retornem os autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, sem qualquer modificação.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.213
APELAÇÃO CÍVEL No 0096814-70.2006.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADAS: ANA MARIA ALVES E OUTRAS
.
Contra o v. acórdão de fls. 309/311 que, por unanimidade,
deu provimento parcial ao recurso da Fazenda do Estado, para
estabelecer que os juros moratórios incidentes a partir da citação
obedeçam o percentual de 6% (seis por cento) ao ano, sendo que a partir
de 30 de junho de 2009 deverá ser aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
na redação da Lei no 11.960/09, as autoras apresentaram recurso
especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, sendo que em virtude do julgamento do Recurso
Especial no 1.492.221-PR relator o Ministro Mauro Campbell Marques, os
autos deverão ser novamente examinados pelo Tribunal de origem, por
força do disposto no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Com todo o respeito, a hipótese não se enquadra no
dispositivo aludido do estatuto processual, certo que a questão objeto do
recurso especial, aplicação da Lei no 11.960/09 aos processos em curso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não foi abordada pela Corte Superior no Resp. no 1.492.221-PR.
Em tais condições, retornem os autos à Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, sem qualquer modificação.
RICARDO FEITOSA
RELATOR